Tribunal: TJSP
Processo: 1004936-71.2017.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Nota promissória – Insurgência quanto à forma de incidência dos juros e correção monetária – Não acolhimento – Cálculo de fl. 241 equivocado, devendo prevalecer o constante à fl. 309, com a devolução à embargante da quantia de R$ 17.565,39 – Ônus sucumbenciais atribuídos à embargante, ante o princípio da causalidade – Sentença reformada em parte – Apelo dos

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Nota promissória – Insurgência quanto à forma de incidência dos juros e correção monetária – Não acolhimento – Cálculo de fl. 241 equivocado, devendo prevalecer o constante à fl. 309, com a devolução à embargante da quantia de R$ 17.565,39 – Ônus sucumbenciais atribuídos à embargante, ante o princípio da causalidade – Sentença reformada em parte – Apelo dos embargados não provido e recurso adesivo da embargante parcialmente provido*